Tribunal: TJMT
Processo: 1029572-03.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORANICE DA CRUZ - CPF: 024.085.331-80 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DA RÉ INDISPONÍVEL. DISPENSADA A GARANTIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS.

MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC, E HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE e art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95, no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

2.

No caso dos autos deve ser reconhecida a extraconcursalidade do crédito executado, pois seu fato gerador ocorreu em 02/12/2019 – momento da inscrição indevida -, enquanto o pedido de recuperação judicial da empresa demandada, posteriormente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, foi protocolado em 20.06.2016.

3.

Deste modo, em atenção ao Ofício encaminhado pelo Juízo Universal, “(...)
o processo deve prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.”

4.

Por fim, quanto à incidência da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, e da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, considerando a impossibilidade do adimplemento voluntário da obrigação, em razão dos procedimentos previstos no plano da Recuperação Judicial específicos para os créditos desta natureza, torna-se descabida a aplicação das referidas sanções.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Exequente em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou procedente a impugnação oposta pela Executada para reconhecer excesso de execução.

Em suas razões recursais a Recorrente se insurge em face da decisão sob os seguintes fundamentos: a) Oposição de Embargos à Execução sem garantia do Juízo; b) Natureza do Crédito Extraconcursal abaixo de R$ 20.000,00; c) Atualização do cálculo até o efetivo pagamento e incidência da multa de 10% (Artigo 523, §2º, CPC).

Ao final, busca a reforma da decisão do juízo de origem com a condenação da Recorrida ao pagamento do crédito concursal, com incidência de multa de 10%, consoante dispõe o artigo 523, §1º, CPC.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais
.

No mérito a decisão comporta parcial reforma, razão pela qual passo a realizar os seguintes esclarecimentos.

I)

DISPENSADA A GARANTIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL;

Inicialmente, destaco que embora, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE e art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95, no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

Ademais, a exigência da garantia do juízo para o recebimento da impugnação, no caso específico, acarretaria violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, mormente porque a lei de regência de recuperação de empresa impede que esta disponha de seu patrimônio sem autorização do administrador, mostrando-se cabível, de forma excepcional, a dispensa a garantia do juízo para apresentação de impugnação.

II)

CRÉDITO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL;

No caso em análise, verifica-se que a matéria versa sobre a natureza do crédito executado, ou seja: se este é concursal e sujeito ao plano de recuperação judicial, ou se extraconcursal e passível de pagamento pela recuperanda nos autos de origem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1051, firmou a seguinte tese:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”, conforme ementa proferida no Resp. n. 1.843.332/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332 / RS. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data do julgamento: 09/12/2020. DJe 17/12/2020).

Com efeito, o fato jurídico que desencadeou a lide foi o pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrido em
02/12/2019
(momento da inscrição indevida), ou seja, ocorrência em período posterior à data do deferimento do pedido de recuperação judicial, a saber, em
20/06/2016
, portanto, o crédito está fora da recuperação judicial, sendo um
crédito extraconcursal.

Em ofício encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça, com orientações do Juízo Universal sobre as execuções em face da recorrida foi determinado os seguinte procedimento:

A respeito dos créditos extraconcursais:

O item 3 do ofício precitado determina que os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais, cujo fato gerador seja posterior a 20.06.2016,
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

Deste modo, conforme consta nas informações acima, os processos que tiverem por objeto
créditos extraconcursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, assim, no caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente para declaração do crédito como sendo um crédito extraconcursal, e, por consequência, mantendo a execução nos próprios autos.

Com relação ao cálculo, rememoro que a empresa ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JORANICE DA CRUZ, em desfavor da OI S.A para apenas DECLARAR a inexistência do débito objeto da presente demanda e a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em acórdão confirmatório, este Relator manteve a sobredita condenação acrescendo o montante de 15% sobre o valor da condenação referente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Deste modo, deve ser acolhido o pleito recursal com a remessa dos autos à origem para que a Exequente proceda a realização de novo cálculo, utilizando os comandos deste voto até a liquidação do crédito (
correção monetária a partir do arbitramento; juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação; honorários sucumbenciais 15% sobre o valor da condenação
).

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito nos próprios autos.

III)

INAPLICABILIDADE DO ART. 523, §1º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO;

Por fim, no tocante a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC
[1]
, sem razão a recorrente, tendo em vista que incabível ao caso, porquanto a instauração da fase de cumprimento de sentença ocorreu após o deferimento da recuperação judicial, quando já não era possível à devedora pagar, voluntariamente, o montante condenatório, sob pena de incorrer em violação à ordem de preferência dos demais credores.

Dessa forma, descabe incidir sobre o crédito eventual multa e honorários, ambos previstos no §1° do art. 523 do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por JORANICE DA CRUZ, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) reconhecer que o crédito possui natureza extraconcursal; b)
determinar o envio dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução com a liquidação dos valores em atenção aos parâmetros estabelecidos neste voto; e c
)
afastar a multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC.

Após apresentação do novo cálculo pela Exequente, determine-se a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, solicitando o pagamento de tais valores, nos moldes da orientação acima colacionada.

Sem sucumbência, em face do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.